Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-40.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A magistrada a quo, ao proceder à individualização das penas e aplicar a quantidade referente às reprimendas base, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime).Com efeito, a culpabilidade e motivos do crime do apelante foram considerados, corretamente, como desfavoráveis pelo juízo de 1º grau quando justificou a necessidade da exasperação da pena-base. Nesse sentido, destaco a Súmula nº 23 do TJPA:?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?.Diante da existência de uma moduladora negativa, culpabilidade e motivos do crime, tenho como proporcional e adequada a pena-base fixada na diretiva guerreada, qual seja 03 anos de reclusão.2ª Fase da DosimetriaEm relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que a magistrada reduziu proporcionalmente a pena-base em 06 (seis) meses, passando a pena intermediária para 02 (dois) anos e 06(seis) meses de reclusão.A mencionada confissão foi considerada como fundamento na sentença para a condenação, o que enseja incidência da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. Por essas razões, MANTENHO a presença da atenuante da confissão espontânea.3ª Fase da DosimetriaNa última etapa, ausentes causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual MANTENHO a pena definitiva no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Pena de Multa: A magistrada a quo fixou a pena de multa um pouco acima do mínimo legal, fixando-a em 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato (art. 49 § 1º do CP).Por fim, MANTENHO o regime prisional aberto, com fulcro no art.33, §2º, ?c? do CP) e, pela mesma razão mantenho os termos da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, com fulcro no art. 43, inciso V do CPB à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, (art. 46 CPB), em local a ser definido pelo juízo da execução penal.Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter in totum a sentença de 1º grau. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Tuma de Direito Penal deste Tribunal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0000082-40.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI)
APELANTE: CAYRO YON FURTADO MENESCAL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A magistrada
a quo
, ao proceder à individualização das penas e aplicar a quantidade referente às reprimendas base,
valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime)
.
Com efeito, a culpabilidade e motivos do crime do apelante foram considerados, corretamente, como desfavoráveis pelo juízo de 1º grau quando justificou a necessidade da exasperação da pena-base.
Nesse sentido, destaco a Súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.
Diante da existência de uma moduladora negativa,
culpabilidade e motivos do crime
,
tenho como proporcional e adequada a pena-base fixada na diretiva guerreada, qual seja
03 anos de reclusão
.
2ª Fase da Dosimetria
Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que a magistrada reduziu proporcionalmente a pena-base em 06 (seis) meses, passando a pena intermediária para
02 (dois) anos e 06(seis) meses de reclusão
.
A mencionada confissão foi considerada como fundamento na sentença para a condenação
, o que enseja incidência da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que
,
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
.

Por essas razões, MANTENHO a presença da atenuante da confissão espontânea.
3ª Fase da Dosimetria
Na última etapa, ausentes causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual MANTENHO a pena definitiva no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Pena de Multa:
A magistrada
a quo
fixou a pena de multa um pouco acima do mínimo legal, fixando-a em
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato (art. 49 § 1º do CP).
Por fim, MANTENHO o regime prisional
aberto
, com fulcro no art.33, §2º, ¿c¿ do CP) e, pela mesma razão mantenho os termos da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, com fulcro no art. 43, inciso V do CPB à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, (art. 46 CPB), em local a ser definido pelo juízo da execução penal.
Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
para manter
in totum
a sentença de 1º grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Tuma de Direito Penal
deste Tribunal, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
e, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém,29 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000082-40.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI)
APELANTE: CAYRO YON FURTADO MENESCAL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

CAYRO YON FURTADO MENESCAL
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci - Comarca de Belém/PA, que JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA e, com fundamento no art. 387, do CPP, CONDENOU o réu CAYRO FURTADO MENESCAL, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no art. 14, ¿caput¿, da lei 10.826/2003, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto.

A magistrada
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(art. 44 do Código Penal), consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, art. 43, inciso V do CPB à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, (art. 46 CPB), em local a ser definido pelo juízo competente para a execução da medida.

Narra a denúncia:
¿(...) no dia 06 de janeiro do corrente ano, equipe da Guarda Municipal, juntamente com outros órgãos realizavam a operação `Hypnos¿ neste distrito. Ao chegar a uma festa na Rua Coronel Juvêncio Sarmento, avistaram um homem, que demonstrava nervosismo, fato que levou à abordagem; na na revista foi encontrado em posse de Cayro Yon Furtado Menescal um revólver calibre 38, cabo de borracha, oxidado, com 6 (seis) muniç
¿
es. Diante dos fatos, foi ele preso e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis (...)¿

Denúncia recebida em 17/04/2015, (fls.04/05).

Em decisão de 31/01/2017, não se tratando de caso de absolvição sumária e ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, do CPP, este juízo designou audiência de instrução e julgamento, fl.16.

Termo de audiência de instrução e julgamento, fl. 23

Alegaç
õ
es finais do Ministério Público, fls.26/28.

Alegações finais da Defesa, fl.29/31

Auto de apresentação e apreensão, fl.19, IPL.

Laudo de perícia balística, fl. 59, IPL.

A juíza
a quo
JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA e, com fundamento no art. 387, do CPP, CONDENOU o réu CAYRO FURTADO MENESCAL, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no art. 14, ¿caput¿, da lei 10.826/2003, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto.

A magistrada
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal), consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, art. 43, inciso V do CPB à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, (art. 46 CPB), em local a ser definido pelo juízo competente para a execução da medida.

Inconformado com a sentença condenatória a Defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela reforma da dosimetria da pena-base (fls. 42-47).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 49-52v), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Belém (PA), 29 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000082-40.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI)
APELANTE: CAYRO YON FURTADO MENESCAL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele
conheço
.

O apelo cinge-se, unicamente, à dosimetria da pena.

1ª Fase da Dosimetria

A magistrada
a quo
, ao proceder à individualização das penas e aplicar a quantidade referente às reprimendas base,
valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime)
, conforme se vê do trecho da diretiva combatida no ponto de interesse,
verbis
:
¿(...)
A
culpabilidade
da ré, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, não ultrapassou aquela inerente ao tipo, porquanto o réu armou-se de revólver para ir a uma festa onde estaria um desafeto seu que inclusive se tratava de um irmão, de modo que sua conduta merece maior reprovação
. Quanto aos
antecedentes
, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (fl.31) atesta que o réu não possui sentenças condenatórias com transito em julgado, revelando que o mesmo é primário e sem antecedentes. Afere-se a
conduta social
do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, no caso não restou apurada.

A
personalidade
do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se o grau de periculosidade.
Quanto aos
Motivos,
são desfavoráveis, porquanto o acusado declarou em juízo que iria ameaçar seu irmão, logo ficou clara que usava a arma com intuito de praticar crime - ameaçar o irmão
. No que concerne às
circunstâncias
, são elementares do tipo, portanto não podem ser valoradas. Quanto às
consequências
, nada há de relevante.
Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base a culpabilidade e a motivação
fixo a pena base acima do mínimo legal, em

03 (três) anos de reclusão
.
Na segunda etapa da dosimetria da sanção, observo que o acusado faz jus à atenuante prevista no art.65, inciso III, alínea ¿d¿, uma vez que confessou o crime em juízo, de modo que faz jus a diminuição da pena o que faço em 06(seis) meses passando a pena para 02(dois) anos e 06(seis) meses, a qual torno definitiva por não haver qualquer causa de aumento ou de diminuição (...)¿.

Com efeito, a culpabilidade e motivos do crime do apelante foram considerados, corretamente, como desfavoráveis pelo juízo de 1º grau quando justificou a necessidade da exasperação da pena-base.

Nesse sentido, destaco a Súmula nº 23 do TJPA:

¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu:
¿Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - A exacerbação da pena-base deveu-se a fatos concretos existentes nos autos.
Havendo uma circunstância judicial desfavorável ao paciente já é o bastante para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente.
II - A dosimetria da pena, bem revista pelas instâncias inferiores (TJ estadual e STJ), foi mantida. Entender de modo diverso exige, necessariamente, aprofundamento na análise dos elementos fático-probatórios, incabível na via eleita. III - Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente. Precedentes. IV - Ordem denegada.
(HC 117381, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013)¿.

Assim, diante da existência de uma moduladora negativa,
culpabilidade e motivos do crime
,
tenho como proporcional e adequada a pena-base fixada na diretiva guerreada, qual seja
03 anos de reclusão
.

2ª Fase da Dosimetria

Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que a magistrada reduziu proporcionalmente a pena-base em 06 (seis) meses, passando a pena intermediária para
02 (dois) anos e 06(seis) meses de reclusão
.

A mencionada confissão foi considerada como fundamento na sentença para a condenação
, o que enseja incidência da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que
,
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
.

Por essas razões, MANTENHO a presença da atenuante da confissão espontânea.

3ª Fase da Dosimetria

Na última etapa, ausentes causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual MANTENHO a pena definitiva no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de Multa:
A magistrada
a quo
fixou a pena de multa um pouco acima do mínimo legal, fixando-a em
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato (art. 49 § 1º do CP).

Por fim, mantenho o regime prisional
aberto
, com fulcro no art.33, §2º, ¿c¿ do CP) e, pela mesma razão mantenho os termos da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, com fulcro no art. 43, inciso V do CPB à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, (art. 46 CPB), em local a ser definido pelo juízo da execução penal.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
para manter
in totum
a sentença de 1º grau.

É como voto.

Belém, 29 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator